Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO ALIMENTANTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
I. Alimentos estipulados ou convencionados em percentual da remuneração do alimentante incidem sobre indenização trabalhista recebida em razão da sua reintegração ao cargo.
II. Indenização trabalhista decorrente da reintegração no alimentante cargo do qual foi irregularmente demitido conserva seu caráter remuneratório e por isso deve ser utilizada como base de cálculo da pensão alimentícia.
III. Deve ser usada como base de cálculo a indenização efetivamente recebida pelo alimentante depois da retenção dos honorários advocatícios regularmente contratados.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.